Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestações da Procuradoria-Geral da República (Doc. 117) e do Ministério Público do Estado de São Paulo, qualificado como amicus curiae (Doc. 119), em relação a decisão na qual determinei “a suspensão em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC”. Na ocasião, também determinei “a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados” (Doc. 114).



    Em sua manifestação, a PGR requer “a complementação do comando judicial, a fim de que se explicite que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação do RIF, bem como o seu subsequente desentranhamento dos cadernos investigatórios” (Doc. 117, fls. 2-3).



    A seu turno o MPSP defende, no mesmo sentido, que “suspender, de modo genérico, todos os feitos em que tenha ocorrido o compartilhamento de informações dessa natureza, apenas porque a defesa questiona a validade de um procedimento já reconhecido como lícito pelo Supremo Tribunal Federal, levará fatalmente aos prejuízos que agora se busca evitar. Com a suspensão de feitos, haveria risco superior de revogação de prisões preventivas necessárias e de medidas cautelares patrimoniais vigentes, em casos de elevada gravidade” (Doc. 119, fl. 7).



    É o breve relatório.



    Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral.



    Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    A referida decisão buscou preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as formalidades legais.



    A medida visou, conforme expressamente consignei na decisão, impedir que os Tribunais continuem a adotar interpretações restritivas, as quais têm gerado “graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal”.



    Nesse contexto, reitero que a suspensão dos processos, em âmbito nacional, “busca afastar o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica”, de modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes.



    No entanto, como afirmado pela PGR e reforçado pelo MPSP, as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais.



    Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. 



    Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente